Tribunal: TCU
Processo: 005.922/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Embargos de Declaração opostos ao Acórdão 6.419/2025 - 2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Rafael Paes Barbosa Diniz Nogueira ao Acórdão 6419/2025-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as suas contas referentes aos recursos federais repassados ao Município de Campos dos Goytacazes/RJ para a construção de quatro unidades de educação infantil (Termo de Compromisso PAC2 7600/2013), condenou-o ao pagamento do débito apurado e aplicou-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes Embargos de Declaração, para, no mérito, rejeitá-los, mantendo-se inalterados os termos do Acórdão 6419/2025-TCU-Segunda Câmara ; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante.